Tribunal: TJSP
Processo: 1001518-69.2017.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Extinção do processo, pela ausência de regularização do polo passivo. Ré que faleceu no curso do processo. Partes que pleitearam o sobrestamento do feito para regularização do polo passivo, por iniciativa própria, sem que houvesse determinação do juízo neste sentido. Observância dos artigos 313, §2o, I e 317 do CPC. Impossibilidade de extinção do feito sem que a parte

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Extinção do processo, pela ausência de regularização do polo passivo. Ré que faleceu no curso do processo. Partes que pleitearam o sobrestamento do feito para regularização do polo passivo, por iniciativa própria, sem que houvesse determinação do juízo neste sentido. Observância dos artigos 313, §2o, I e 317 do CPC. Impossibilidade de extinção do feito sem que a parte autora seja intimada a regularizar o polo passivo, sob pena de extinção. Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001518-69.2017.8.26.0080, da Comarca de Cabreúva, em que é
apelante JOÃO FERREIRA COSTA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é
apelada
MARIA
SANTÍLIA
DOS
SANTOS
VERES
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1001518-69.2017.8.26.0080
Apelante: João Ferreira Costa
Apelado: Maria Santília dos Santos Veres
Cabreúva
Monitória
Juíza prolatora da sentença: Alexandra Lamano Fernandes
Voto no 3672
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Extinção do processo,
pela ausência de regularização do polo passivo. Ré que faleceu no
curso do processo. Partes que pleitearam o sobrestamento do feito
para regularização do polo passivo, por iniciativa própria, sem que
houvesse determinação do juízo neste sentido. Observância dos
artigos 313, §2o, I e 317 do CPC. Impossibilidade de extinção do
feito sem que a parte autora seja intimada a regularizar o polo
passivo, sob pena de extinção. Sentença anulada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 126/128 que, em ação de cobrança, extinguiu o
processo nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, ante a ausência de
regularização do polo passivo da demanda.
Insurge-se o requerente sustentando, em síntese,
não pode ser prejudicado por falta de regularização processual por parte
da apelada, vez que não há da sua parte ausência de pressupostos da
constituição e desenvolvimento regular do processo, pois tanto os
documentos apresentados, quanto a legitimidade processual por parte
do apelante estão corretas e foram apresentados tempestivamente.
Requer seja anulada a r. sentença, retornando os
autos a primeira instância para que a requerida regularize a
legitimidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso
regularmente
processado,
com
a
apresentação de contrarrazões a fls. 136/138.
É o relatório.
Consta dos autos que, após a citação da parte ré e a
apresentação de contestação e reconvenção, foi designada audiência de
conciliação e que no dia designado para sua realização foi noticiado o
falecimento da requerida.
Durante
a
audiência
as
partes
pleitearam
o
sobrestamento do feito pelo prazo de 30 dias, para regularização do
polo passivo, o que foi deferido.
Ultrapassado o prazo concedido, a parte autora foi
intimada a se manifestar, tendo requerido a dilação do prazo por mais
30 dias. O pedido foi deferido.
Decorrido o prazo, a parte ré pleiteou a dilação do
prazo por mais 30 dias.
Entretanto, sem que o pedido fosse analisado, o juízo
a quo extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485, inciso IV, do CPC.
Não se olvida, ser ônus da parte autora diligenciar a
fim de regularizar o polo passivo da demanda.
Por outro lado, observa-se que a parte autora não foi
intimada a regularizar o polo passivo, sob pena de extinção do feito, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos dos artigos 313, §2o, inciso I1 e 3172 do CPC.
Ante o exposto, por meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso, anulando-se a r. sentença, para que retornem à primeira
instância e a parte autora seja devidamente intimada a regularizar o
polo passivo da demanda, sob pena de extinção do feito.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica
1 Art. 313. Suspende-se o processo:
(..)
§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do
processo e observará o seguinte:
I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem
for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6
(seis) meses;
2 Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade
para, se possível, corrigir o vício.